Tribunal: TJMT
Processo: 1040114-10.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040114-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GERALDO NAVARRO MORAES - CPF: 210.339.949-87 (EMBARGADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (EMBARGADO), S R DE MORAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.739.538/0001-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, fundamentando-se na renda modesta do devedor e na ausência de demonstração de que a constrição não comprometeria sua subsistência digna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão ao manter a impenhorabilidade dos proventos e ao não se manifestar sobre a afetação do Tema Repetitivo nº 1230 do STJ, ou se configura mero inconformismo com o resultado desfavorável.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, mas concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, considerando a renda modesta do executado e a ausência de elementos que demonstrassem a preservação do mínimo existencial. 4. Não há contradição interna no julgado, mas sim aplicação criteriosa dos requisitos jurisprudenciais para a relativização da impenhorabilidade, com ponderação entre a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana. 5. A alegada omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1230 do STJ não procede, pois a suspensão determinada alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância, não se aplicando aos agravos de instrumento. 6. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados resta atendido pelo prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, não havendo obrigação de manifestação expressa sobre cada artigo mencionado pela parte. 7. Os embargos revelam tentativa de rediscussão do mérito já decidido, caracterizando inconformismo com a tese jurídica adotada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura contradição interna o acórdão que reconhece a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, mas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto mediante análise criteriosa dos requisitos fático-jurídicos. 2. A alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1230 do STJ não procede quando a suspensão determinada não alcança a modalidade recursal em julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 805, 833, IV, e 1.037, II; CF/1988, arts. 1º, III, e 230.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado Geraldo Navarro Moraes, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006418-85.2020.8.11.0055.

O Acórdão embargado, em sua essência, manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, Sr.
GERALDO NAVARRO MORAES
, por considerar que a renda do devedor, próxima a dois salários mínimos, é modesta, e por não haver, nos autos, demonstração cabal de que a constrição não comprometeria sua subsistência digna.

A Embargante alega contradição na decisão ao não afastar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do Embargado e omissão quanto à não manifestação sobre a afetação do Tema Repetitivo nº 1230 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o acórdão não considerou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sustentando que não há elementos que comprovem o comprometimento do mínimo existencial do devedor. Destaca que a renda mensal do executado, no valor de R$ 2.356,98, aproxima-se de dois salários mínimos.

Requer o prequestionamento dos artigos 139, IV e 833, IV do Código de Processo Civil. Em caráter principal, pleiteia a reforma do acórdão para deferir a penhora de 30% dos rendimentos mensais do Embargado. Subsidiariamente, solicita o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1230 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não foi apresentado contrarrazões aos embargos de declaração.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado Geraldo Navarro Moraes, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006418-85.2020.8.11.0055.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

A parte Embargante aponta a existência de vícios de
contradição
e
omissão
no julgado, os quais, em sua visão, demandam saneamento por esta via integrativa, com a atribuição de efeitos infringentes. Argumenta, para tanto, que o Acórdão se mostrou contraditório ao reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da impenhorabilidade, mas, ao mesmo tempo, mantê-la no caso concreto, transferindo ao credor o ônus de provar que a constrição não afetaria o mínimo existencial do devedor. Sustenta, ademais, a omissão do julgado por não ter se manifestado sobre a afetação do Tema Repetitivo nº 1230 pelo STJ, o que, em seu entender, deveria conduzir ao sobrestamento do feito. Por fim, postula o prequestionamento dos artigos 139, IV, e 833, IV, do CPC.

Colaciono a íntegra da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RENDIMENTOS MENSALMENTE MODERADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA RENDA REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria percebidos, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de que a constrição não comprometeria sua subsistência digna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, é admissível a penhora de 30% dos proventos previdenciários recebidos pelo executado, à luz da jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que comprovado que a medida constritiva não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

4. A renda mensal do executado, no valor de R$ 2.356,98, aproxima-se de dois salários mínimos, valor considerado modesto para fins de garantir a dignidade e necessidades básicas, especialmente tratando-se de idoso aposentado.

5. A ausência de elementos concretos que demonstrem a suficiência da renda remanescente impede a penhora requerida, por ausência de comprovação de que o percentual constrito não afetará o mínimo existencial.

6. O Decreto nº 11.150/2022, embora citado, não tem aplicação direta para justificar a penhora no presente caso, pois trata de parâmetros para prevenção ao superendividamento e não autoriza, isoladamente, medidas constritivas.

7. A possibilidade de futura penhora em percentual inferior não é afastada, desde que comprovadas novas condições fáticas que assegurem a preservação da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"
1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria só é admissível quando demonstrado, de forma concreta, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A renda mensal inferior a dois salários mínimos presume insuficiência para permitir penhora de 30%, salvo prova em sentido contrário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e 230; CPC, arts. 805, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMT, AI 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

No caso em análise, a Embargante alega que o Acórdão foi contraditório por não aplicar a exceção à impenhorabilidade que ele mesmo reconheceu como existente. Contudo, uma leitura atenta revela a inexistência de tal vício.

O julgado não nega a possibilidade de relativização da regra do art. 833, IV, do CPC. Pelo contrário, parte exatamente dessa premissa, alinhando-se à jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, notadamente ao EREsp 1.874.222/DF, abaixo indicado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva
não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023 - destaquei)

A
ratio decidendi
do Acórdão não reside na afirmação de uma impenhorabilidade absoluta, mas sim na análise criteriosa das condições para que a relativização ocorra.

O que o aresto fez, com a devida prudência e em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), foi ponderar os interesses em conflito: de um lado, o direito fundamental do credor à tutela executiva efetiva; de outro, o direito, também fundamental, do devedor a um patrimônio mínimo para uma existência digna. A decisão embargada concluiu que, no caso concreto, a balança pendia para a proteção do devedor.

Não há qualquer contradição em reconhecer uma regra geral com exceções e, ao analisar o caso concreto, concluir que os requisitos para a aplicação da exceção não estão presentes. A fundamentação do Acórdão é límpida e coerente: a relativização é possível,
desde que
a medida
não comprometa a subsistência digna do devedor
. E, para aferir esse comprometimento, o Colegiado considerou a renda mensal do executado (R$ 2.356,98) como um fator preponderante, julgando-a modesta e, por isso, presumivelmente insuficiente para suportar uma constrição de 30% sem prejuízo ao seu mínimo existencial, notadamente por se tratar de pessoa idosa.

A insurgência da Embargante, na verdade, volta-se contra o critério adotado pelo Colegiado e contra a distribuição do ônus probatório. A credora entende que caberia ao devedor comprovar que a penhora afetaria sua subsistência. O Acórdão, por sua vez, alinhado ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e à proteção especial conferida aos idosos (art. 230, CF), entendeu que, diante de rendimentos tão exíguos, a presunção de comprometimento milita em favor do devedor, cabendo ao credor, que postula a medida excepcional, demonstrar que, apesar da renda modesta, o devedor possui outras fontes de receita ou um padrão de vida que permita a constrição sem aviltamento de sua dignidade.

Trata-se de uma divergência sobre o mérito do julgamento, sobre a valoração da prova e a interpretação do ônus probatório, e não de uma contradição interna.

O que a Embargante pretende, sob o disfarce de um vício formal, é a reanálise da questão, para que prevaleça sua tese de que o ônus da prova é do devedor.

No que tange à invocação do Decreto nº 11.150/2022, que define o mínimo existencial em R$ 600,00 para fins da Lei do Superendividamento, o Acórdão foi explícito em afastar sua aplicação direta ao caso, e o fez com absoluta correção técnica. Aquele decreto estabelece um parâmetro para a negociação de dívidas no âmbito do tratamento do superendividamento, não se prestando a ser um piso universal para toda e qualquer penhora de salário ou proventos. A tentativa da Embargante de usar esse valor como critério para justificar a penhora sobre o que excede os R$ 600,00 é uma interpretação equivocada que desconsidera a finalidade da norma e a complexidade do conceito de mínimo existencial, que deve ser analisado casuisticamente e não se resume a um valor fixo e irrisório. O Acórdão, ao pontuar isso, demonstrou clareza e precisão, não havendo contradição alguma.

Passo à análise da alegada
omissão
quanto ao Tema Repetitivo nº 1230 do STJ.

A Embargante sustenta que o Acórdão se omitiu ao não analisar a afetação da matéria a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e, por consequência, não determinar o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Omissão, para fins de embargos declaratórios, é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que o julgador deveria ter apreciado de ofício ou a requerimento da parte, e que seja relevante para o deslinde da controvérsia (art. 1.022, II, e parágrafo único).

De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou, em 25/10/2023, os Recursos Especiais nº 2.094.811/SP, 2.094.816/SP e 2.094.821/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1230), para definir a "possibilidade de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família".

Ocorre que somente foram
suspensos os recursos especiais e agravos em REsp em trâmite em Segunda Instância,
hipótese diversa destes autos de maneira que a questão deve ser analisada casuisticamente.

Finalmente, quanto ao pedido de
prequestionamento
dos artigos 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a um questionário de artigos de lei formulado pela parte, nem a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, enfrentando as teses jurídicas relevantes para a solução da lide.

No caso, toda a controvérsia gira em torno da interpretação e aplicação do art. 833, IV, do CPC, que foi o cerne da fundamentação do Acórdão. O art. 139, IV, que trata dos poderes gerais do juiz para efetivar suas decisões, também foi implicitamente ponderado quando o julgado sopesou a efetividade da execução e a dignidade do devedor.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o chamado prequestionamento ficto. O art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, a simples oposição dos presentes embargos, nos quais se ventilaram os dispositivos legais, é suficiente para considerar a matéria prequestionada, permitindo o acesso às instâncias extraordinárias, caso os requisitos de admissibilidade dos respectivos recursos especiais e/ou extraordinários estejam presentes.

Em arremate, constato, com a clareza que a matéria exige, que a Embargante não aponta vícios reais no aresto, mas sim manifesta seu profundo descontentamento com a tese jurídica adotada e com o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração, neste contexto, são utilizados como sucedâneo recursal, uma tentativa de obter, por via oblíqua, um reexame da causa, o que é manifestamente incabível.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ" (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026